Tribunal: STF
Processo: HC 242522
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jean Patrick do Amaral Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem validamente considerou as circunstâncias fáticas do crime para concluir pela habitualidade delitiva do agravante, tendo em vista que respondeu a diversos atos infracionais, já tendo inclusive cumprido medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes, além de ter sido preso em flagrante no contexto de traficância e no gozo de liberdade conferida em outro feito, no qual se apura também o comércio ilícito de drogas. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 884.763 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Postula, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), em sua fração máxima.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Superior Tribunal de Justiça justificou o afastamento do tráfico privilegiado com fulcro nos seguintes fundamentos (grifei):



    Na hipótese, observa-se que o Tribunal Estadual afastou o tráfico privilegiado por concluir que o réu faz da atividade criminosa seu meio de vida, uma vez que respondeu a diversos atos infracionais, já tendo inclusive cumprido medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes, além de ter sido preso em flagrante no contexto de traficância e no gozo de liberdade conferida em outro feito, no qual se apura também o comércio ilícito de drogas. 



    Portanto, certificado que o agravante é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    Não se desconhece que há julgados da Segunda Turma a revelarem a compreensão de que atos infracionais eventualmente praticados por acusado não são suficientes para impedir a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 220.307 AgR, de minha relatoria)



    Todavia, no caso, conforme consignado pelo ato dito coator, o paciente foi ”preso em flagrante no contexto de traficância e no gozo de liberdade conferida em outro feito, no qual se apura também o comércio ilícito de drogas”.



    Desse modo, os fundamentos apontados configuram elementos suficientes para sinalizar a dedicação do paciente a atividades criminosas, ainda que desconsiderada a utilização de atos infracionais pretéritos.



    A figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral – no caso, o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Deve ser aplicada apenas quando ficar demonstrado que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Note-se que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da droga encontrada e as circunstâncias da apreensão são elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Nessa linha foi o entendimento firmado pelo Supremo no HC 98.167 e no RHC 193.149, de cujas ementas extraio os seguintes trechos:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que, para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente